Tribunal: TJPA
Processo: 0835838-13.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10324 - Militar
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835838-13.2019.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ELIZABETE LOPES MARQUES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO INAPROPRIADO NA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A teor do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem modalidade recursal de rígidos contornos processuais destinada a suprir eventual omissão, obscuridade, contradição e/ou corrigir erro material que se faça presente na decisão contra a qual se insurge, de maneira que seu cabimento revela finalidade estritamente voltada ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, que se quer seja cumprida com a efetiva cooperação das partes.

2. A alegação de omissão de apreciação da Lei Federal nº 9.717/98 não merece prosperar. Isto porque o acórdão vergastado foi claro em esclarecer que
a jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado, excetuando-se as regras de transição, expressando, dessa maneira, o que preceitua a Súmula nº 340 do colendo STJ
e o princípio do
tempus regit actum
. (STF, RE 499464/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 27/04/2007).

3.Inexistente qualquer omissão a ser sanada, recurso conhecido e desprovido. Unanimidade.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito

Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO,

PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
-
IGEPREV
em face do Acórdão de ID. 12590247 que
negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo IGEPREV.

O Acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO JUDICIAL PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. UNIÃO ESTÁVEL. DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA A RELAÇÃO EXISTENTE ENTRE A DE CUJUS E A APELADA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I -A pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado; II – A jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado, expressando, dessa maneira, o que preceitua o princípio do
tempus regit actum
. Inteligência da Súmula nº 340 do colendo STJ; III –
In casu,
a apelada ajuizou uma ação, arguindo que mantinha uma relação de união estável com a servidora pública estadual Sra. Rosane Andrade, pleiteando o recebimento do benefício da pensão por morte de sua companheira, tendo o Juízo a quo julgado procedente a referida ação, com a determinação que o recorrente concedesse à apelada o mencionado benefício; IV – Compulsando o processo, se constata que existem documentos que comprovam a relação de união estável entre a apelada e Sra. Rosane Andrade, motivo pelo qual, a sentença monocrática não merece reparos, visto que a recorrida possui o direito ao recebimento do benefício previdenciário pleiteado; V - Recurso de apelação CONHECIDO e IMPROVIDO.

Em suas razões recursais, o embargante alega que há omissão no julgado por não apreciar a Lei Federal nº.9.717/98 crucial ao deslinde da matéria, e não havendo saneamento desta insurgência recursal, servirá para fins de pré-questionamento necessário às instâncias superiores.

Instada a se manifestar, a embargada, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões ao presente recurso, consoante certidão de ID.13033178.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso pelo que passo a analisá-lo.

De plano, verifico que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No presente recurso, o embargante alega que há omissão no julgado

por não apreciar a Lei Federal n.º 9.717/98 que prevê, em seu artigo 1º, inciso V, que os regimes próprios devem cobrir, exclusivamente, aos servidores públicos titulares de cargos efetivos e a militares, e a seus respectivos dependentes, de cada ente estatal.

A contrário
sensu
, está proibido aos regimes próprios conceder benefícios a pessoas que não sejam servidores públicos ou não sejam dependentes destes, de acordo com a legislação de cada ente estatal.

Todavia, como bem destacado no acórdão recorrido,
o colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, por meio da súmula nº 340, de que “
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
”,
expressando, dessa maneira, o que preceitua o princípio do
tempus regit actum.

No caso dos autos, constata-se que a suposta companheira da apelada, Sra. Rosane Costa de Andrade, servidora pública do Estado do Pará, faleceu no dia 13 de junho de 2018, conforme se verifica na certidão de óbito anexada ao processo (Id. 5104662 - Pág. 3). Destarte, deve ser aplicada a lei vigente na data do óbito da ex-segurada, fato gerador da pensão em discussão.

Nesse contexto, incide na espécie as disposições da Lei Complementar Estadual nº 39/02, que institui o Regime de Previdência Estadual do Pará e dá outras providências, que em seu art. 25, estabelecia o seguinte,
in verbis:

“Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar”.

Além disso, o art. 6º da referida lei preceituava o seguinte:

“Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I – O cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

(...)

§2º Considera-se companheiro ou companheira a pessoa que, não sendo casada, mantém união estável com o(a) segurado(a) solteiro(a), viúvo(a), separado(a) judicialmente ou divorciado (a), e habitem sob o mesmo teto perfazendo núcleo familiar, como se marido e mulher fossem os conviventes, por prazo não inferior a 2 (dois) anos, prazo esse dispensado, quando houver prole comum.”

Dessa forma, restou comprovado através das documentações anexados pela apelada tais como: comprovantes de residência de endereço em comum do casal (Id. 5104660 – Pág. 1, Id.5104661 – Pág. 1/2); informações cadastrais da de
cujus
junto ao IGEPREV nas quais a apelada consta como dependente (Id. 5104663 – Pág. 8); declaração de funerária na qual consta como dependente (Id. 5104663 – Pág. 6/7); recibo de protocolo de processo de casamento civil (Id.– 5104665 Pág. 5 e Id. 5104666 – Pág. 2/3); declarações de testemunhas que ratificam o relacionamento reconhecidas em cartório (Id. 5104664 – Pág. 11/14), dentre outros, que mantinha uma relação de união estável com a Sra. Roseane Costa de Andrade.

Conclui, assim, que
os documentos colacionados aos autos são suficientes para demonstrar a existência da união estável entre a apelada e a Sra. Rosane Costa de Andrade, motivo pelo qual, evidentemente, a recorrida faz
jus
ao recebimento da pensão decorrente do falecimento da mencionada ex-servidora pública do Estado do Pará, conforme preceitua os arts. 6 e 25, da Lei Complementar Estadual n.º 39/02.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE DE COMPANHEIRA. ACLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A TESE DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO E VÍNCULO CONJUGAL. INOCORRÊNCIA. MERA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO, À UNANIMIDADE
. (TJ-PA - APL: 00208555220138140301 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 23/04/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 30/04/2018)

Consoante exposto, não há omissão a ser sanada, razão pela qual resta evidente que a pretensão recursal revela mero inconformismo, o que não é apropriado na via eleita. Entendo por prequestionada a matéria, consoante fundamentação.

Isto posto, não é possível a utilização dos embargos de declaração para fins de rediscutir a controvérsia, cabendo apenas para as hipóteses de omissão, contradição e/ou obscuridade na decisão, o que não se verificou no presente caso.

Nessa toada, advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 13/12/2023